Tribunal: TJSP
Processo: 1500096-63.2019.8.26.0619
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706428
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500096-63.2019.8.26.0619, da Comarca de Taquaritinga, em que é apelante
LEANDRO AUGUSTO FERNANDES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERA,
PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO, reduzindo a reprimenda
do réu para 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de detenção, fixando-se o regime
aberto para o caso de revogação do sursis. No mais, fica mantida a r. sentença
condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES
E SILVA (Presidente) e MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500096-63.2019.8.26.0619 -Voto no 43.357
2
VOTO RELATOR No 43.357
RECURSO DE APELAÇÃO No. 1500096-63.2019.8.26.0619
APELANTE: LEANDRO
AUGUSTO
FERNANDES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: TAQUARITINGA 4a VARA JUDICIAL
LEANDRO
AUGUSTO
FERNANDES APELA da
r. sentença de fls. 124/127, proferida pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Matheus de
Souza Parducci Camargo, que o condenou, como incurso nos artigos 129, §9o,
e 147, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, à pena de 04 (quatro)
meses e 25 (vinte cinco) dias de detenção, no regime inicial semiaberto,
deferida a suspensão condicional da pena, pelo período de 02 (dois) anos.
Inconformado, pugna pela reforma da r. sentença,
visando a absolvição (quanto ao delito de lesão corporal por ausência de prova
da materialidade e, relativamente ao delito de ameaça, por ausência de dolo
específico) (fls. 130/136).
Regularmente
processado
o
recurso,
nas
contrarrazões às fls. 145/147, o Ministério Público requer seja negado
provimento ao apelo.
A Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer de fls.
153/156, opinou pelo desprovimento do recurso interposto, propondo a
manutenção da condenação imposta.
É O RELATÓRIO.
Consta da denúncia que, no dia 22 de dezembro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500096-63.2019.8.26.0619 -Voto no 43.357
3
2018, às 09h00min, na Rua Barão do Triunfo, n. 642, Centro, cidade e
comarca de Taquaritinga, LEANDRO AUGUSTO FERNANDES, prevalecendo
das relações domésticas, ofendeu a integridade corporal de sua companheira
Pricila Roberta Camargo, causando-lhe lesões corporais de natureza leve,
descritas no laudo pericial acostado aos autos.
Consta ainda que, na mesma data, horário e local,
LEANDRO AUGUSTO FERNANDES, ameaçou Pricila Roberta Camargo, por
palavras, de causar-lhe mal injusto e grave.
A prova oral coligida, acrescida do boletim de
ocorrência (fls. 03/04), da cópia da declaração de atendimento médico (fls.
05/06) e do laudo de lesão corporal (fls. 24/25), servem como prova cabal da
materialidade delitiva, constituindo-se em importantes elementos de prova para
a definição da autoria e formação do juízo de culpabilidade.
Com efeito, a vítima, ouvida em ambas as fases da
persecução penal, foi segura e coerente ao detalhar o ocorrido, confirmando,
em linhas gerais, as agressões e a ameaça perpetradas pelo réu, sem prévia
provocação ou motivo justificado, corroborando os termos da denúncia (fls. 07
e gravação audiovisual fls. 128).
E não há razão para colocar-se à prova a credibilidade
do relato da vítima, tendo em vista que descreveu com detalhes as
circunstâncias em que ocorreram os fatos. Ademais, seria uma verdadeira
injustiça ignorar sua palavra.
Evidentemente, em crimes cometidos com violência
doméstica e familiar, a palavra da vítima merece especial relevo, consoante a
torrencial jurisprudência e a lição dos doutrinadores, mormente quando
inexiste motivo para infundada incriminação a inocente, como in casu.
Confira-se:
EMENTA: Penal. Apelação criminal. Ameaça no âmbito da
violência doméstica e familiar contra a mulher. Pleito absolutório.
Inviabilidade. Palavra da vítima. Especial relevância. Negado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500096-63.2019.8.26.0619 -Voto no 43.357
4
provimento.
1. Nos crimes afetos à Lei Maria da Penha, o depoimento da
vítima possui relevante valor probatório, especialmente porque as
condutas são praticadas, via de regra, longe de testemunhas
oculares.
2. No presente caso, os depoimentos firmes e sem contradições
prestados
pela
vítima
foram
corroborados
pelas
demais
testemunhas, não se verificando qualquer desejo de incriminação
gratuita de sua parte.
3. Negado provimento ao recurso.
(TJ/DF - APR 20110910261560 DF 0025724-27.2011.8.07.0009,
Relator: João Timóteo de Oliveira, Data de Julgamento:
22/05/2014, Órgão Julgador: 2a Turma Criminal. Publicado no DJE
em 30/05/2014, p. 180).
Não bastasse, o laudo de fls. 24/25 atestou a
existência de lesões na vítima compatíveis com a narrativa da denúncia.
Cumpre salientar que, diversamente do que alega a dedicada Defesa, o laudo
indireto firmado por perito oficial e embasado em documento médico é
bastante para a comprovação da materialidade delitiva, nos termos do art. 158,
do Código de Processo Penal.
O réu, por seu turno, silenciou na Delegacia e não se
apresentou em Juízo para apresentar sua versão dos fatos (fls. 52 e 124). Em
que pese tal comportamento não importe confissão, não é essa a reação que
se espera de um insuspeito.
E não se cogite de ausência de dolo, vez que, pelo que
se observa do exame da prova oral coligida, o increpado revelou sua intenção
de incutir na vítima o fundado receito do mal injusto e grave, gerando nela
temor, sendo o que basta para a configuração do delito.
Confira-se:
Para existência do crime de ameaça, pouco importa que o agente
não tenha o propósito de executar o que promete. Basta o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500096-63.2019.8.26.0619 -Voto no 43.357
5
propósito de intimidar, traduzido por palavras ou atos capazes de
provocar a mentsi trepitatio (TJDF, Ap. 7321, Rel. Mariz de Barros,
j. 24/1/1947).
O crime é de natureza formal, consumando-se no momento em
que a vítima é alcançada pela promessa, manifestada pelo agente
de forma verbal, por escrito ou gesto, de que estará sujeito a mal
injusto e grave, incutindo-lhe fundado temor, não reclamando sua
caracterização a produção de qualquer resultado material efetivo
(TJDFT, APJ 20060910020037, Rel. José Guilherme, 1a T.
Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminas do DF, DJ
21/11/2007, p. 260).
Ademais, para a configuração do delito de ameaça,
não se exige que o agente use de tom calmo e refletido. Neste sentido:
Ementa: APELAÇÃO
CRIMINAL.
AMEAÇA.
VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA. TIPICIDADE DA CONDUTA. CRIME FORMAL.
PRESCINDIBILIDADE DA OCORRÊNCIA DA INTIMIDAÇÃO DA
VÍTIMA. ÂNIMO CALMO DO
RÉU.
EXCLUSÃO
DA
CULPABILIDADE.
INVIABILIDADE.
DESPROVIMENTO.
I
-
O DELITO DE AMEAÇA É CRIME FORMAL E INDEPENDE, POR
ISSO, DE RESULTADO, CONSUMANDO-SE NO MOMENTO EM
QUE A VÍTIMA TOMA CONHECIMENTO DO PROPÓSITO DO
AGENTE EM LHE CAUSAR UM MAL INJUSTO E GRAVE. II - O
CRIME
DE
AMEAÇA
NÃO EXIGE PARA
A
SUA
CONFIGURAÇÃO O ANIMUS FREDDO, OU SEJA, QUE O
AGENTE USE DE TOM CALMO E REFLETIDO PARA IMPINGIR
TEMOR À VÍTIMA. III - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
(APR
20130310027674
DF,
Relator:
Nilsoni
de
Freitas,
Julgamento: 04/07/2013, Órgão Julgador: 3a Turma Criminal;
Publicado no DJE em 12/07/2013).
Diante de tal cenário, as teses defensivas não
merecem guarida, e o édito condenatório, nos moldes como lançado, era
mesmo imperativo.
Breve reparo, contudo, deve ser feito no tocante à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500096-63.2019.8.26.0619 -Voto no 43.357
6
dosimetria.
As básicas, de ambos os delitos, foram fixadas acima
do piso, fundamentando o Douto Magistrado que o réu possui antecedentes
criminais. Contudo, respeitado o posicionamento jurisprudencial em contrário,
esta Colenda Câmara perfilha o entendimento de que referida majoração não
se justifica in casu, tendo em vista que a certidão mencionada (processo n.o
0002982-80.2017.8.26.0619 fls. 86) refere-se a condenação cujo trânsito em
julgado se deu no curso desta ação penal.
Destarte, reconduzo as básicas ao mínimo legal.
Na segunda fase, a pena do delito de ameaça foi
aumentada de 1/6, acertadamente, em face da circunstância agravante do
artigo 61, II, “f”, do Código Penal.
Por fim, e na ausência de causas de aumento ou de
diminuição de pena a serem consideradas na terceira fase, somam-se as
reprimendas aplicadas, em obediência ao critério previsto no artigo 69, do
Código Penal, perfazendo 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de detenção.
Afastados os maus antecedentes, impõe-se a fixação
do regime inicial aberto de cumprimento de pena, em observância ao
parágrafo 3o, do artigo 33, do Código Repressivo.
A violência do tipo penal infringido obsta a substituição
de pena corporal por restritiva de direitos, ex vi do inciso I, do artigo 44, do
Código Repressivo.
Presentes os requisitos do artigo 77, do Código Penal,
devidamente concedida ao réu a suspensão condicional da pena, pelo prazo
de 02 (dois) anos, com as condições impostas pelo magistrado sentenciante.
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO
APELO DEFENSIVO, reduzindo a reprimenda do réu para 04 (quatro) meses
e 05 (cinco) dias de detenção, fixando-se o regime aberto para o caso de
revogação do sursis. No mais, fica mantida a r. sentença condenatória, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500096-63.2019.8.26.0619 -Voto no 43.357
7
seus próprios e jurídicos fundamentos.

WALTER DA SILVA
Relator